Tribunal: TJMT
Processo: 0002976-73.2014.8.11.0012
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002976-73.2014.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS PEREIRA DIAS - CPF: 055.923.341-84 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LORRAYNE DUARTE DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS PEREIRA DIAS - CPF: 055.923.341-84 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 306, CAPUT, C/C ART. 298, INC. III, AMBOS DA LEI 9.503/97 – OMISSÃO PRETEXTADA –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PENA
IN CONCRETO
APLICADA – OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (ART. 109, INC. VI DO CP) – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E PROVIDOS.

Havendo omissão no acórdão embargado, em face do não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal mister se faz a correção do apontado, atribuindo aos embargos efeitos infringentes, ex vi da ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIS CARLOS PEREIRA DIAS
em face do acórdão proferido no julgamento da apelação criminal nº. 0002976-73.2014.8.11.0012 que, por unanimidade, desproveu as apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa, respetivamente, mantendo a sentença incólume. (Id. 190495159)

Em síntese, aduz o embargante ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, em conformidade com o prescrito no art. 107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, todos do CP.

Sustenta o Embargante, a ocorrência da omissão no v. Acórdão por ausência de análise acerca da extinção da punibilidade, pelo aperfeiçoamento da prescrição, prevista na norma penal.

Argumenta, que entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, ocorreu o lapso temporal de e 5 anos, 04 meses e 03 dias.(id. 192841177).

Em contrarrazões aos embargos, a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo i. Procurador de Justiça - Dr. Élio Américo, manifestou pelo

provimento dos presentes embargos de declaração, para extinguir a punibilidade do embargante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. (ID. 195460664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade e processamento, conheço dos embargos.

Sabe-se que os embargos de declaração constituem meio de impugnação à decisão eivada de contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão, conforme dicção do art. 619 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão."

No caso, constato, de fato, a existência do vício apontado pela Defensoria Pública no v. acórdão embargado. É que, analisando os autos, no caso, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do estado em relação ao embargante.

Registro a ocorrência da extinção da punibilidade pelo aperfeiçoamento da prescrição prevista na norma inscrita no artigo 61 do Código Penal, a qual dispõe que: “
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
”.

É cediço, que existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira por meio da pena em abstrato, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma incriminadora como base de cálculo para se aferir o prazo prescricional; e a segunda mediante a pena efetivamente aplicada ao réu, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ou acórdão condenatório recorrível, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda, diante da impossibilidade de agravamento punitivo por parte da instância ad quem em recurso exclusivo da defesa, a teor do princípio do
non reformatio in pejus.

O embargante recebeu a pena de e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir, prevista no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro, por igual período, pela prática do crime previsto no art. 306, caput, c/c art. 298, inc. III, ambos da Lei 9.503/97.

A denúncia foi recebida em 05-02-2015
(Id. 164681293, pag. 56) e
a sentença condenatória publicada em 08 de junho de 2020
(Id. 164681293, pag. 304/307), transcorrendo um lapso temporal superior a três anos (art. 109, inc. VI, do CP), entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

À luz do que dispõe a regra inserta no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, encontra-se extinta a punibilidade do embargante em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, a qual tem por base a pena concretamente fixada na sentença condenatória (artigo 110, § 1º, do Código Penal).

Ante o exposto, em consonância com a manifestação ministerial,
acolho
os presentes embargos de declaração, dando-lhe efeitos infringentes, para
extinguir a punibilidade do embargante LUIZ CARLOS PEREIRA DIAS,
pela prescrição da pretensão punitiva do Estado nos termos do art. 107,

inciso IV, c/c. arts. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024